Tribunal: CARF
Processo: 15467.000188/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000188/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.719 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCIA SENRA BERNARDINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado
útil e prático ao processo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando o contribuinte não
comprovar por meio de documento hábil e idôneo, o valor declarado a título de
IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitando-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000188/2009-22
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000188/2009-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
07, emitida em 30/03/2009, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2006, onde foi considerada indevida a compensação de R$ 8.447,35, a
título de IRRF pela Carital Brasil Ltda. Informa a fiscalização que a documentação
apresentada foi insuficiente para comprovar o IRRF declarado.
Cientificada do lançamento em 06/04/2009 (fl. 29), a contribuinte apresentou, em
05/05/2009, a impugnação de fls. 03 a 06, alegando, em suma, que:
1 - a partir de fevereiro de 2005, a empresa para a qual trabalhava (Carital do Brasil
Ltda.) parou de fornecer os contracheques relativos aos salários de seus funcionários;
2 - o pagamento dos salários era realizado em depósitos em conta corrente, no valor
líquido, e realizados através da Brasil Garanhuns Indl SA, empresa do mesmo
conglomerado econômico da fonte pagadora;
3 - por vezes, os valores depositados não correspondiam ao valor integral do salário
líquido, sendo depositados de maneira fracionada e posteriormente integralizados,
sempre correspondendo ao salário líquido devido à impugnante;
4 - a fonte pagadora também não emitia comprovante de rendimentos, descumprindo o
que determina a legislação;
5 - o recolhimento dos encargos devidos é de responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e
na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do
IRRF.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
c) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência;
d) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000188/2009-22

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do recolhimento de Imposto de Renda Retido
na Fonte -IRRF decorrente de trabalho assalariado.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
O recorrente requer a realização de diligência para comprovar os pagamentos de
IRRF. Observo que o recorrente poderia fornecer outros elementos probatórios para superar a
divergência em questão, como apresentar os documentos relativos ao labor executado ou mesmo
o valor líquido recebido em conta-corrente ou mesmo ter diligenciado diretamente à fonte
pagadora para eventual correção da informação suscitada como incorreta. Nos termos do artigo
29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das
provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver
resultado útil e prático ao processo. Nesse sentido, uma vez não se mostrando necessárias ao
deslinde da questão, é de se indeferir o pedido em questão.

Mérito

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Quanto à compensação do IRRF, assim dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12,
V:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999,
dispõe da mesma forma:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000188/2009-22

§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda
retido na fonte, estabelecendo, assim, a correlação entre ambos.
Em análise aos autos, verifica-se não constar cópia do comprovante de rendimentos
referente ao imposto de renda ora analisado.
A impugnante apresenta os extratos bancários às fls. 14 a 23, onde aponta uma série de
créditos efetuados pela Brasil Garanhuns Indl SA, em valores diversos, informando que
os mesmos se tratam dos valores líquidos pagos pela Carital do Brasil Ltda. a título de
rendimentos do trabalho assalariado.
Em que pese as alegações da impugnante quanto à falta de apresentação dos
contracheques e do informe de rendimentos pela fonte pagadora, o fato é que as
informações constantes dos autos não são suficientes para comprovar a retenção de R$
8.447,35 declarado em sua DIRPF 2007.
Isso porque, além de não restar demonstrado o valor do IRRF retido mensalmente, visto
que a planilha à fl. 24 foi elaborada pela própria impugnante, os valores indicados nos
extratos bancários foram depositados por empresa diversa da fonte pagadora e em
valores variados.
A impugnante informa que a Brasil Garanhuns Indl. SA pertence ao mesmo grupo
econômico da fonte pagadora, porém, não comprova tal alegação, tampouco traz aos
autos qualquer justificativa da razão pela qual os valores de salário pactuados em sua
CTPS, entre a Carital do Brasil Ltda. e a impugnante, eram pagos por outra pessoa
jurídica.
Da documentação apresentada não restam identificados os valores deduzidos do salário
bruto da impugnante, bem como, do valor de IRRF.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 373) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar.
Assim, cabe ao contribuinte a prova, como apropriadamente esclarece Antonio da Silva
Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte (...).”
Já é pacificado o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF nesse sentido:
IRRF. DEDUÇÃO. A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da
retenção do imposto e de que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à
tributação na DIRPF. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Recurso Voluntário
Negado. (Acórdão no 2.202-003.194, de 17/02/2016.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000188/2009-22

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1994 IRRF. RETENÇÃO
NA FONTE INFORMADA NA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO. À míngua de comprovação da retenção do imposto de
renda na fonte informada em Declaração de Ajuste Anual, deve ser mantida a glosa da
compensação efetuada a esse título. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 2.402-
004.714, de 08/12/2015).
Cumpre ressaltar que não consta DIRF nos sistemas da RFB que pudesse demonstrar
dita retenção no ano-calendário em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original